Tribunal: TJDFT
Processo: 0712703-29.2023.8.07.0006
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. CONTA EM REDE SOCIAL – MARKETPLACE DO FACEBOOK - BLOQUEIO DA CONTA SEM MOTIVO - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INEXISTÊNCIA DE CULPA DO CONSUMIDOR - OBRIGAÇÃO DE REATIVAÇÃO DA CONTA. ASTREINTES. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelou réu “Facebook Brasil” contra sentença por meio da qual julgados parcialmente procedentes os pedidos para condená-lo a liberar/autorizar “no prazo de 2 (dois) dias, a conta do autor para acessar, de forma integral e sem quaisquer restrições, a ferramenta Marketplace constante na rede social Facebook, sob pena de multa diária, que fixo em R$500,00 (quinhentos reais), limitada a R$5.000,00 (cinco mil reais)” (ID 55511935 - Pág. 3). Em suas razões recursais (ID 55511937), alega, em síntese, que o usuário, ao contratar o serviço, aceitou os termos de uso e as regras estabelecidas para utilização da conta, que preveem que o provedor está autorizado a “indisponibilizar temporariamente e até definitivamente a ferramenta Marketplace vinculada ao perfil do Recorrido, eventualmente para verificação de segurança, o que está dentro das normas que a própria parte recorrida anuiu ao ingressar no serviço” e “caso venha a ser constatada uma violação a algum desses documentos, o Provedor de Aplicações do Facebook está apto a tomar medidas como cancelamento de anúncios, suspensão temporária do serviço ou mesmo encerramento de contas”, conforme “Políticas de Publicidade” do servidor. Defende que a ação de bloqueio da conta do usuário recorrido foi, portanto, legítima, porquanto pautada nas políticas de uso do provedor, motivo pelo qual deve ser reformada a sentença para julgar improcedente o pedido de reativação da conta. Aduz, ainda, inexequível a obrigação de reativação da conta e desproporcional a fixação de astreintes.
2. A presente ação foi ajuizada pelo recorrido para condenação do requerido: à reativação de sua conta do Marketplace no Facebook, bloqueada sem notificação prévio e sem justificativa, e ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 8.000,00.
3. Com efeito, o autor comprovou o pagamento dos anúncios na plataforma Marketplace (ID 55511148) e suas tentativas frustradas de solucionar o problema de bloqueio de sua conta (ID 55511150 e seguintes). A ré, por seu turno, limitou-se a formular defesa genérica de violação de política de uso, sem indicar qual regra teria sido descumprida pelo usuário que teria dado azo ao bloqueio da conta, não se desincumbindo do ônus probatório que lhe cabia (Art. 373, II, do CPC). Nessa linha, diante da ausência de comprovação concreta da violação aos termos de uso, acertada a sentença que determinou que o recorrente reative a conta de usuário do autor em sua plataforma Marketplace.
4. Para a consecução da tutela específica, poderá o juiz determinar as medidas de apoio, dentre as quais se destacam as denominadas “astreintes”, como forma coercitiva de convencimento do obrigado a cumprir a ordem que lhe é imposta. Destarte, com o objetivo de compelir o banco ao desbloqueio da conta bancária, cabível a aplicação de multa pelo descumprimento da obrigação de fazer, a qual, na espécie (valor de R$ 500,00 por dia, limitada ao total de R$ 5.000,00), se mostra razoável e proporcional ao escopo a que se destina.
5. Por fim, alegação de impossibilidade de reativação da conta do autor é objeção a ser apresentada e resolvida na fase de cumprimento da sentença, nos termos do que dispõe o artigo 816, caput, do Código de Processo Civil (“Se o executado não satisfizer a obrigação no prazo designado, é lícito ao exequente, nos próprios autos do processo, requerer a satisfação da obrigação à custa do executado ou perdas e danos, hipótese em que se converterá em indenização.”).
6. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
7. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
8. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor da causa.